Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-31.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA SEM NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E COBRANÇA INDEVIDAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a parte requerida violou seus direitos ao cancelar o serviço de telefonia sem notificação prévia. Alega que a requerida não apresentou prova substancial de que o cancelamento foi por ela solicitado, e que a simples apresentação de um print do sistema interno da fornecedora não é suficiente para comprovação. Afirma que o fato de ter tentado reiteradas vezes reestabelecer o serviço sugere que não houve solicitação de cancelamento por parte dela. Acrescenta que não contratou o serviço de streaming (Netflix), mas que a recorrida, de forma unilateral, adicionou esse serviço à fatura, sem sua anuência expressa, não havendo a devida entrega do contrato ou das informações obrigatórias, conforme prevê o art. 54-G, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a falha caracteriza prática abusiva, configurando a ocorrência de danos morais. Requer a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada a restabelecer os serviços, abster-se de cobranças indevidas, e pagar indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há falha na prestação do serviço consubstanciada no cancelamento do plano e a contratação de serviço adicional, sem autorização ou requerimento do consumidor, e se os fatos configuram a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
5. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, do CDC).
6. Ademais, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, conforme art. 6o, VIII, do CDC.
7. No caso, não há dúvidas de que a parte recorrida, atuante como prestadora de serviços e uma das principais operadoras do setor de telecomunicações do país, tem melhores condições de apresentar os registros de solicitações de cancelamento da parte recorrente ou sua inexistência (art. 373, § 1o, do CPC). Ocorre que a recorrida não se desincumbiu do ônus processual, uma vez que sequer impugnou especificamente os números de protocolos de atendimentos fornecidos pela parte recorrente.
8. Por outro lado, além dos protocolos de contato (ID 65680864), a parte recorrente apresentou reclamação no PROCON/DF desde o mês de janeiro de 2024 (ID 65680860). Em resposta ao processo administrativo aberto naquele órgão, a parte recorrida informou que a linha móvel se encontrava ativa (ID 65680860), informação que não se coaduna com o detalhamento das faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2024, em que não consta a cobrança dos serviços de telefonia (ID 65680877). Ademais, eventual cancelamento, mesmo que a pedido do consumidor, deveria ser formalizada por meio de notificação, seja por e-mail, mensagem ou outro meio, a ser apresentado pela recorrida nos autos, em respeito aos direitos do consumidor no que tange à informação clara e precisa e à continuidade dos serviços contratados, conforme artigos 6o, III, e 22, ambos do CDC.
9. A simples apresentação de prints ou telas do sistema interno, produzidas unilateralmente, não se revela suficiente para afastar a versão apresentada pela parte recorrente, que nega ter feito o pedido de cancelamento. Dessa forma, devem ser restabelecidos os serviços de telefonia com a correspondente cobrança pela sua prestação. Precedentes deste Tribunal: Acórdãos 1319789 e 1275618.
10. Por outro lado, no tocante à contratação do serviço de streaming, extrai-se que a parte recorrente não apresentou quaisquer documentos que comprovem a ausência de contratação, e a consequente cobrança indevida dos valores em sua fatura. Por sua vez, a parte recorrida novamente apresentou tela do sistema interno. Nesse contexto, cumpre ressaltar que a parte recorrida não possui maior capacidade probatória nesse sentido, uma vez que o máximo que poderia informar seriam os dados registrados no momento da contratação, conforme ID 65680889 - Pág. 4, sendo inviável a inversão do ônus da prova neste caso, porquanto a contratação de tais serviços pode ser realizada com simples comandos por meio de controle remoto, na plataforma de TV a cabo a qual a parte tem acesso. Dessa forma, não há prova cabal da contratação irregular e respectiva cobrança indevida. Ademais, conforme a sentença, os serviços vêm sendo cobrados há três meses, podendo a usuária solicitar o seu cancelamento no momento em que desejar. Precedente: TJDFT, Acórdão n. 1341652.
11. Quanto ao pedido de condenação por danos morais, verifica-se que o cancelamento do plano de telefonia, sem sua notificação, demonstra que houve a falha na prestação dos serviços prestados pela parte recorrida. Contudo, sabe-se que o mero descumprimento contratual não é apto a ensejar a condenação da parte ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. No caso, não obstante os aborrecimentos causados, a parte recorrente não demonstrou outros desdobramentos significativos e suficientes para violar seus direitos da personalidade. Assim, mostra-se incabível o reconhecimento da ocorrência de danos morais, devendo ser mantida a sentença.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido em parte. Sentença reformada para condenar a parte recorrida a restabelecer serviço de telefonia, conforme plano anteriormente contratado pela usuária, ora recorrente.
13. Sem condenação em custas e honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e VIII, 14, § 3°, 22. CPC, art. 373, 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1319789, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 22.02.2021. Acórdão n. 1275618, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 14.08.2020. Acórdão n. 1341652, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma recursal, j. 14.05.2021.